Tribunal: TJMT
Processo: 0000186-76.2014.8.11.0090
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000186-76.2014.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO - CPF: 429.648.141-04 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE MT - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (RECORRIDO), JORGE AUGUSTO TREVELIN - CPF: 021.028.441-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE MT - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MPEMT - NOVA CANAÃ DO NORTE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE MT - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO - CPF: 429.648.141-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

0000186-76.2014.811.0090

Origem:

Vara única de Nova Canaã do Norte

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO
MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/02/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA PELA CONSTRIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O pleito de conversão da multa cominatória, se faz necessária para garantir que esta não se torne mais atrativa que a tutela jurisdicional perquirida, tendo em vista que a medida coercitiva penaliza àqueles que necessitam da verba pública para custeio do sistema de saúde estadual.

A constrição de valores para garantir o custeio do procedimento solicitado pela Recorrida é medida tão eficaz quanto a ordem coercitiva, de modo que sua substituição é medida a ser imposta.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

O autor pleiteia o fornecimento dos medicamentos Benerva (cloridrato de tiamina)”, “Assert 50 mg (cloridrato de sertralina)”, “clonazepam 2 mg” e “Diazepam 10 mg”.

A tutela foi antecipada as fls. 24/27, fixando multa diária em caso de descumprimento na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em pauta, recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença de fls. 72/75 que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

Diante do acima exposto, ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente PROCEDENTE o pedido da parte autora, confirmando a tutela antecipada, para DETERMINAR que os requeridos FORNEÇAM gratuitamente, a parte requerente, todos os recursos necessários para viabilizar o seu tratamento de saúde nos termos da inicial, quer sejam o fornecimento de remédios, transporte, consultas, exames, internações ou outras medidas que possam dar efetividade ao TRATAMENTO, independentemente de novas determinações judiciais.

Tendo em vista a suspensão da cumulação do núcleo da Defensoria Pública na Comarca de Nova Canaã do Norte, por força da Portaria nº 154/2013/DPG, bem como pela legitimidade do Ministério Público na atuação na presente ação DEIXO de nomear advogado dativo para intimação da sentença.

ISENTO os requeridos do pagamento de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente despendidos pelo autor, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

De resto, transitada esta em julgado, havendo ou não interposição de recurso, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, em abono ao “princípio do duplo grau de jurisdição obrigatório”, com nossas homenagens de estilo (art. 475 do CPC)..

O Estado de Mato Grosso se insurge contra a sentença e requer a supressão da multa ou a substituição pelo bloqueio de valores.

Em contrarrazões, a recorrida requereu a manutenção da sentença.

Não houve manifestação do município de Nova Canaã do Norte.

O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso de apelação interposto, para o fim único de que seja afastada a multa cominatória fixada na condenação, conforme parecer da Procuradoria Geral de Justiça no ID 4295532.

Diante do julgamento do IRDR de n.º 85560/2016, os autos foram declinados para Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A sentença bem pontuou os deveres e obrigações do Estado com relação à saúde, direito fundamental que deve ser provido e garantido pelo ente federado, sendo mantida a condenação imposta.

Merece retificação a sentença apenas no que tange à multa cominatória, pois a sua manutenção implicaria prejuízos a outros pacientes que necessitam da verba pública, e desviaria a finalidade da tutela jurisdicional postulada, pois a multa cominatória se tornaria mais atrativa do que o próprio direito perquirido, desvirtuando a natureza do instituto da astreinte.

Neste sentido já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENT – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – DIREITO A VIDA – PROCEDIMENTO COMPLEXO – FORNECIMENTO PELO ESTADO – DIREITO A SAUDE – DEFESA DE DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL EM FAVOR DE PESSOA CARENTE – SUBSTITUIR A MULTA COMINATÓRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA E RECURSO PROVIDO.

1. Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito a saúde, conforme previsão constitucional, sem demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de tratamento, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de urgência.

2.
A fixação de astreintes contra a Fazenda Pública acaba por atingir tão somente o erário e, consequentemente, toda a sociedade, que suporta o ônus desta determinação, devendo ser substituída tal penalidade por outro meio mais eficaz a garantir o cumprimento da decisão.
(TJ/MT. Quarta Câmara Cível. Apelação/Reexame necessário 144625/2012. Decisão unânime. Relator: Des Juvenal Pereira da Silva. Publicado no DJE 9068 EM 13 de junho de 2013)”. (destaca-se)

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para substituir a multa cominatória pelo bloqueio de valores suficientes para o custeio do tratamento da parte Recorrida, limitado ao valor de alçada dos Juizados da Fazenda Pública, de 60 salários mínimos, extensível ao município.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, excluídos os de 1º grau, visto que, incabíveis em sede de Juizados Especiais, também extensível ao município.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020